Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-41.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001969-41.2020.8.11.0037
EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005 – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001969-41.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CREDORES (EMBARGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), PATRICIA KLASSEN - CPF: 839.508.349-15 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), GEISON BISSOLOTTI - CPF: 001.172.391-27 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CHIAPPA - CPF: 020.370.398-75 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005 – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001969-41.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e manteve o indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial pleiteada em primeiro grau.

A embargante aduz que
“repetindo de forma bastante simples os fundamentos da sentença de primeiro grau, com renovadas vênias, o acórdão também é omisso em relação à observação de que a questão que envolve a omissão de bens do sócio foi devidamente esclarecida apenas na interposição do recurso de apelação, uma vez que a informação de que teria ocorrido a transferência dos bens sobreveio apenas no laudo complementar”,
o que
“não fora objeto de impugnação por parte da embargante, eis que foram juntados após a manifestação de ID N. 43405943”,
defendendo a omissão do
decisum
nesse ponto.

Além disso, sustenta que
“apesar da viabilidade da recuperação judicial ter sida constatada por prova técnica e que as inconsistências entre os documentos apresentados não são capazes de impedir o deferimento do processamento da recuperação judicial, pois poderiam ser sanados ao próprio administrador judicial, após o deferimento, no prazo de 30 dias, o acórdão embargado optou por desconsiderar todas estes argumentos, deduzidos em apelação, para julgar desprovido o recurso”.

Por fim, alega que
“se insurgiu durante a apelação por DIVERSAS vezes, destacando que, independente da formalização dos livros fiscais e contábeis, a embargante estava vivenciando, na prática, o estágio mais nocivo da crise financeira, que é a dilapidação patrimonial realizada pelos credores”,
mas, no entanto,
“o acórdão embargado não deduziu uma linha sequer sobre estes pontos, que demonstram a inequívoca crise financeira amargada, omitindo-se, portanto, mais uma vez, conforme dicção literal do §1o do art. 489 do Código de Processo Civil”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar tais vícios, prequestionando os dispositivos legais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005 – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando, após apresentação da constatação prévia, a parte autora é intimada para proceder a emenda à inicial a fim de suprir as inconsistências encontradas pela perícia.

O estudo pormenorizado de toda a documentação contábil apresentada e a conclusão de que a empresa não comprovou o alegado estado de crise capaz de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial, afasta o seu direito de se beneficiar do instituto recuperacional.”

Em suma, a embargante aponta que as omissões residem nos pontos de defesa que trouxe à baila por meio do recurso de apelação, no que diz respeito à ausência de intimação acerca do laudo complementar apresentado pelo perito judicial, violação ao princípio da não surpresa e crise financeira mais do que evidenciada.

Todavia, razão alguma lhe assiste, eis que resta claro no acórdão embargado o enfrentamento de toda a tese da apelante, ora embargante, consoante trecho a seguir transcrito:

“Nesse diapasão, após a análise dos indicadores de endividamento da empresa, evolução da composição do ativo frente às obrigações assumidas e do resultado da empresa, saldo de faturamento e confronto com a documentação apresentada pela apelante, a perícia “sob a ótica das matrizes avaliativas do Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo professor Daniel Carnio Costa no livro “Constatação Prévia em Processo de Recuperação Judicial de Empresas” (Editora Juruá -2019)”, concluiu que a “situação encontrada indica para o diagnóstico global de emenda a inicial”.

Ato contínuo, diante da ausência de informações contábeis do suposto período crítico de crise, bem como necessidade de esclarecimentos sobre a própria situação econômico-financeira deficitária, além de outros documentos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para regularizar as inconsistências (Id. 43405695), oportunidade em que se manifestou por meio do id. 43405942, rebatendo, inclusive, os apontamentos sobre a crise econômica e demais pontos ressaltados, razão pela qual trouxe aos autos os documentos acostados sob os Id ́s 43405944 a 4340594.

Importante registrar que, entre o protocolo do pedido de recuperação judicial formulado pela ora apelante até a sentença, os autos despontam inúmeras insurgências de seus credores contra a medida pleiteada, inclusive os recursos interpostos contra a decisão que a priori suspendeu os atos expropriatórios.

Aliás, conforme Id. 43406495, é possível verificar o registro da empresa contábil nomeada pelo juízo para efetivar a perícia técnica - AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL- sobre a quantidade de e-mails que recebeu dos credores da apelante relatando possíveis fraudes praticadas.

Já no que diz respeito à emenda, consta do trabalho técnico que algumas inconsistências foram supridas pela empresa autora, mas, no entanto, os requisitos contidos nos incisos I, VI, VII e IX do artigo 51 da Lei 11.101/05, mantiveram-se insuficientes, ou seja, que a apelante não logrou êxito em sanar os apontamentos constantes na constatação prévia.

(...)

De início, é necessário afastar a tese de nulidade por violação do princípio da não surpresa, uma vez que a parte autora, como já relatado acima, foi devidamente intimada para promover a emenda inicial após o laudo pericial atestar que os documentos apresentados não foram suficientes para garantir o preenchimento dos critérios objetivos delineados nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Tanto que assim o fez por meio da petição de Id 43405943, ocasião em que esclareceu os pontos abordados pela perícia e omitiu-se em relação ao patrimônio particular do sócio controlador, consoante consignado no laudo complementar.

Ocorre que, como dito, a perícia final concluiu que os novos documentos apresentados pela parte autora, como os demais enviados por e-mail, não esclareceram satisfatoriamente a alegada situação concreta da crise, a ausência dos extratos bancários, a relação de bens do administrador e a relação de ações judiciais.

Por essa razão, a expert submeteu a análise de tais apontamentos ao juízo a quo, que decidiu por bem indeferir o processamento da recuperação judicial, não por fato novo, mas por todo arcabouçou documental apresentado pela autora.

Logo, a violação ao princípio da não surpresa não possui qualquer amparo, uma vez que ao ser disponibilizado tempo e forma para efetuar a emenda da inicial e sanar os apontamentos da perícia, a parte autora não a fez a contento, de modo que o laudo complementar somente analisou sua postura, sem sopesar qualquer matéria superveniente.

(...)

Logo, o processamento da recuperação judicial formulada pela apelante deve permanecer indeferido nesta instância, uma vez que, em suma, a tese de defesa caminha no sentido de que, dada a situação que se encontra em especial as inúmeras demandas ajuizadas em seu desfavor após o protocolo do presente pedido, necessita dos efeitos do instituto recuperacional, mediante a suspensão de todas as ações que figura como ré, a fim de poder, com isso, buscar a documentação necessária à comprovação dos requisitos do artigo 51 da Lei no 11.101/05.

Ou seja, como a situação de crise não foi demonstrada de imediato, pugna pelo prosseguimento do feito agora não só pelos fatos alegados na inicial, mas também com base naqueles supervenientes ao seu ajuizamento, o que não merece acolhida, uma vez que, conforme já exposto, além dos documentos listados no art. 51 da Lei no. 11.101/05 deveria comprovar que o empresário ou a sociedade empresária se encontram em situação delicada a ponto de justificar a adoção da medida, bem como sua real viabilidade, até porque, caso não seja possível a manutenção da empresa, a hipótese será de falência, e não mais recuperação judicial.
(...)"

Assim, evidente a pretensão da embargante em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020